Tribunal: CARF
Processo: 13807.723635/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723635/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
COMSTOP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-93.927- 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 80 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723635/2017-00
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723635/2017-00

Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081800020172042892)
lavrado em 04/mai/2017, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012, no valor
de R$ 3.500,00, com vencimento em 21/jun/2017. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 22/mai/2017, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, citou
jurisprudência, princípios.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 30/08/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 94 e ss), em 26/09/2019. Em suma, reitera as alegações da impugnação; requer
seja cancelada a exigência, face à aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 96/2018, referente a
anistia de débitos de multa relacionadas a entrega da GFIP.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso, por conterem os requisitos de admissibilidade.
Rejeito o pedido de cancelamento da multa com fundamento na aprovação de
projeto de Lei da Câmara no 96, pelo Senado Federal (em data posterior à apresentação da
impugnação). Ocorre que a matéria encontra-se, ainda, em tramitação legislativa, não havendo
reflexo algum no presente lançamento.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento
no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente
arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor, sob arguição de violação de princípios.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723635/2017-00

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital